Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735159-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OVALCIR ALVES MOREIRA RECORRIDOS: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. EVICÇÃO. PERDA E DANOS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. A parte que não celebra contrato de compra e venda de imóvel não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que pretende a resolução do referido negócio jurídico. 2. O Adquirente de imóvel pode demandar pela evicção no caso de desconhecimento de que a coisa era alheia ou litigiosa, nos termos do art. 457 do Código Civil. 3. A resolução de negócio jurídico por evicção impõe a devolução dos valores pagos ao evicto. 4. A utilização do critério da equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente ocorre quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação do autor desprovida. 6. Apelação da primeira ré desprovida. 7. Apelação da segunda ré provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, § 1o, da LINDB, e 456 do Código Civil, sustentando que os fatos ocorreram no ano de 2014, portanto sobre a plena eficácia e vigência deste dispositivo legal, o qual permitia o exercício da garantia de evicção contra alienante imediato. Afirma que como tal norma tem natureza de direito material, aplicável ao tempo dos fatos. Aduz que a garantia em discussão já havia se incorporado ao patrimônio, tornando-se direito adquirido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, § 1o, da LINDB, e 456 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Percebo que as alegadas omissões relativas ao art. 456 do Código Civil e sobre a responsabilidade civil de Emylze de Amorim Barbosa estão vinculadas à questão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. O acórdão explicitou de modo consistente que todas as eventuais irregularidades perpetradas por Emylze de Amorim Barbosa e seu esposo, inclusive a fraude à execução reconhecida judicialmente, não estão vinculadas ao negócio jurídico celebrado entre Ovalcir Alves Moreira e Vertical Engenharia Civil Ltda – ME. Os fundamentos do acórdão evidenciam que Emylze de Amorim Barbosa não participa da referida relação jurídica material e, portanto, não pode integrar o polo passivo do processo. Confira-se o teor do acórdão: Constata-se que a ré Emylise realizou atos indevidos como o de contratar a empresa Vertical para realizar obra no imóvel em 26/04/2013, pois já havia Ação de Insolvência movida em face de seu coproprietário Wanderval, em 10/11/2011, tendo a decretação de sua insolvência civil sido publicada em 03/09/2012 e no dia 04/09/2014 determinada a perda da livre administração do patrimônio ou qualquer transação em relação ao imóvel MSPW/Sul, Lote 03, Conjunto 509, Brasília/DF (com novo endereço constante à fl. 902), sob pena de multa diária, de cujo ato Emylize tinha sido intimada no dia 13/09/2013. Portanto, tais fatos corroboram que Emylize, em conluio com seu esposo, intentaram frustrar a busca de seus créditos por seus credores. Por outro lado, não há como presumir que sua inércia ou conluio com seu companheiro insolvente em frustrar crédito de terceiros importe em coparticipação da venda ilegal do bem ao autor, mesmo porque não se produziu qualquer prova de que Emylise tenha se beneficiado ou recebido valores da venda. Nesse contexto, impõe-se manter a r. sentença no ponto. Ressalto que o art. 456 do Código Civil permitia a denunciação da lide a qualquer dos alienantes do imóvel para o exercício do direito de evicção. Ocorre que o referido artigo foi revogado pelo art. 1.072 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de denunciação da lide apenas contra o alienante imediato nos casos de evicção nos termos do art. 125, inc. I, do Código de Processo Civil. A ação que instaurou o presente processo foi proposta em 26 de outubro de 2020, o que ocasiona a submissão das normas processuais vigentes nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil” (ID. 46584546). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016